Tribunal: CARF
Processo: 16682.902977/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902977/2017-28
ACÓRDÃO
3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS,
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação, compete ao contribuinte o ônus de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373,
I, do Código de Processo Civil, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
2
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada. E, por bem descrever os fatos, transcrevo o
seguinte trecho relatório da DRJ:
“Trata-se de Pedido de Restituição no 11170.25413.230615.1.2.04-5286 (fls.
107/109), que solicita como “crédito original na data de transmissão” o valor de R$
322.069,51, cujo pedido de restituição/ressarcimento foi indeferido, tendo em vista
que, a partir das características do Darf discriminado no mencionado PerDcomp,
identificou-se que o Darf fora objeto de análise no Per/Dcomp no
16684.93595.151214.1.3.04-4169, que referencia o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição, conforme constou no
Despacho Decisório parcialmente reproduzido no quadro 1 (fl. 110).
Quadro 1: Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal

2 Cientificado em 13/04/2017 (fl. 114), o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 5/11), em 11/05/2017, alegando, em síntese, que:
3 – o Despacho Decisório não descreve de forma circunstanciada os fatos que
justificaram a sua imposição, o que caracteriza cerceamento de defesa, inviabiliza a
elaboração de defesa e acarreta a nulidade do ato;
4 – a autoridade lançadora limita-se a afirmar em sua fundamentação “que existem
referências pretéritas ao mesmo Darf de pagamento, onde decidiu-se pela
inexistência de créditos remanescente, mas não explica o por quê, em sua análise,
tal fato acontecera”.
5 – por meio de revisão de seus processos internos, identificou inconsistências em
suas apurações das contribuições Pis/Cofins e decidiu reapurá-las em três
momentos distintos: maio/2014, dezembro/2014 e junho/2015 (doc II – fl. 47);
6 – a partir da nova apuração, verificou-se a existência de crédito de pagamento a
maior de Pis (R$ 107.777,97) e de Cofins (R$ 493.666,18), sem atualização (doc II –
fl. 47);
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
3
7 – nesse contexto, formalizou o Per/Dcomp no 16684.93595.151214.1.3.04-4169,
com direito creditório pleiteado no valor de R$ 171.596,67, integralmente
homologado, e o Per no 11170.25413.230615.1.2.04-5286, objeto deste processo,
cujo direito creditório corresponde a R$ 322.069,51 (doc IV – fl. 58), que perfazem o
total de R$ 493.666,18 e estão vinculados ao Darf (cód 5856), no valor de R$
508.506,81 (Doc V – fl. 67), conforme se observa no resumo a seguir:

8 – os valores das contribuições encontrados após a reapuração estão informados
em DCTF (fl. 98) e Dacon (fl. 102) do mês de março de 2011;
9 – o direito creditório pleiteado no PerDcomp no 16684.93595.151214.1.3.04-4169
foi integralmente reconhecido e compensado, embora haja discussão sobre
questões vinculadas exclusivamente aos encargos moratórios, não havendo dúvida
sobre a existência do pagamento a maior. Antes do julgamento final da respectiva
manifestação de inconformidade não se pode presumir que o crédito remanescente
pleiteado inexiste;
10 – a autoridade lançadora “está compensando de ofício de forma indevida,
débitos por ele presumidos como existentes e que são motivo de questionamento
em outra manifestação, o que não se afigura correto”.
11 O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo a nulidade do Despacho Decisório ou a sua
reforma de modo a reconhecer integralmente o seu direito creditório, a fim de
promover o ressarcimento pleiteado no Per no 11170.25413.230615.1.2.04-5286.
12 O recurso apresentado contra o Despacho Decisório relativo à Declaração de
Compensação no 16684.93595.151214.1.3.04-4169 (processo administrativo no
16682.900285/2015-83) foi julgado improcedente nesta mesma sessão de
julgamento, reconhecendo a inexistência de crédito adicional ao que já fora
reconhecido pela autoridade lançadora.
13 Nesta Turma, foram juntadas consultas feitas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (fls.117/149).”
Em julgamento, a DRJ julgou inteiramente improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, em acórdão assim ementado:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
4
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE PROVAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, conforme os seguintes
tópicos recursais:
 PRELIMINAR. DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO
RECORRIDO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO;
 MÉRITO. PREMISSAS EQUIVOCADAS DA DRJ PARA ALEGAÇÃO ACERCA DA
FALTA DE PROVAS; e
 DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE AUSÊNCIA DE
ATUAÇÃO DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.
1 – PRELIMINAR - DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO
RECORRIDO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
A Recorrente afirma ter havido recolhimento a maior das contribuições, o que
justificaria o reconhecimento do crédito e a consequente homologação da compensação
pleiteada. Sustenta, ainda, que a decisão administrativa estaria eivada de nulidade, por ausência
de motivação e de adequada exposição dos fatos que a embasaram, configurando violação ao
direito de defesa, à luz do Decreto n.° 70.235/1972.
Argumenta que o acórdão da DRJ incorre na mesma falha: ausência da exposição
com clareza necessárias das razões de fato e de direito que o fundamentaram.
Cumpre assinalar, porém, que eventuais alegações de cerceamento de defesa
somente podem ser analisadas a partir do momento em que se instaura o litígio administrativo,
isto é, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade. É nessa fase que se dá plena
incidência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
5
Verifica-se que o Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente, que
o contribuinte foi devidamente intimado para se manifestar no prazo legal de 30 dias e que todos
os requisitos do Decreto n.° 70.235/1972 foram cumpridos.
Asseverou, ainda, a DRJ que:
i.
Nesse intervalo, o interessado teve acesso ao Despacho Decisório e às
Informações Complementares da Análise de Crédito — cujo caminho de
consulta foi expressamente indicado —, ambas juntadas aos autos (fls.
110/111), sendo-lhe possibilitada a compreensão integral dos fundamentos
que embasaram a decisão;
ii.
Também não procede a alegação de ausência de motivação, uma vez que os
elementos essenciais da decisão — fundamentos do indeferimento, análise
do direito creditório e base legal aplicada — constam de forma explícita no
campo “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do Despacho
Decisório (fl. 110), reproduzidos no Quadro 1 do relatório;
iii.
As Informações Complementares da Análise de Crédito (fl. 111) esclarecem
o método de apuração adotado para pedidos de restituição, registrando
que, para fins de PER/DCOMP, considera-se o valor informado no próprio
pedido. Nesse mesmo documento constam os números do PerDcomp e do
processo administrativo correlato, nos quais foi proferida decisão parcial de
homologação das compensações pleiteadas, em razão de crédito
insuficiente; e
iv.
A Recorrente, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade,
demonstrou plena compreensão dos motivos que levaram ao indeferimento,
articulando suas razões de forma alinhada à matéria tratada no Despacho
Decisório. Tal circunstância, por si só, evidencia a ausência de prejuízo e
afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Concordo com a DRJ e, à vista de todo o exposto, concluo que não há vício capaz de
invalidar o Despacho Decisório ou anular o Acórdão da DRJ, inexistindo afronta ao direito de
defesa ou deficiência de motivação.
Nego provimento.
2 – MÉRITO. PREMISSAS EQUIVOCADAS DA DRJ PARA ALEGAÇÃO ACERCA DA
FALTA DE PROVAS.
A Recorrente sustenta que o acórdão da DRJ incorreu em premissas equivocadas ao
afirmar ausência de provas do direito creditório. Argumenta que os erros que motivaram as
retificações das DCTFs foram plenamente demonstrados pela documentação juntada aos autos —
incluindo escrituração contábil e fiscal e documentos de suporte — o que comprovaria a existência
do crédito.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
6
Alega que o valor principal do crédito, no montante de R$ 322.070,51, está
devidamente comprovado e deve ser reconhecido como direito líquido e certo. Afirma ainda que
as divergências apontadas pela DRJ quanto ao montante do crédito não procedem, pois os valores
declarados na DCTF são compatíveis com aqueles constantes da DACON.
Sustenta também que a alegação da DRJ de que o montante relativo a créditos de
aquisições vinculadas a receitas tributadas corresponderia a valores diferentes não invalida seu
direito creditório, pois eventuais diferenças não afastam a comprovação do crédito reconhecido
pelas próprias declarações entregues ao Fisco.
Refuta o entendimento da DRJ de que seria necessária nova retificação das
informações prestadas, afirmando que todas as retificações já foram feitas e encaminhadas
tempestivamente à Receita Federal, conforme demonstrado nos autos, concluindo que o crédito
pleiteado no PER n.° 11170.25413.230615.1.2.04-5286 está integralmente comprovado.
Confira-se o que restou decidido no acórdão da DRJ:
“25 No mérito, o interessado informa que identificou inconsistências nas apurações
e Pis e Cofins e fez reapurações em maio/2014, dez/2014 e jun/2015, por meio das
quais verificou a existência de crédito de pagamento a maior dessas contribuições
(fl. 47).
26
Nesse contexto, esclarece que formalizou o Per/Dcomp no
16684.93595.151214.1.3.04-4169, com direito creditório pleiteado no valor de R$
171.596,67, e o Per no 11170.25413.230615.1.2.04-5286, sob análise, cujo direito
creditório corresponde a R$ 322.069,51 (fl. 58), que perfazem o total de R$
493.666,18 e estão vinculados ao Darf (cód 5856), no valor de R$ 508.506,81 (fl. 67).
A parcela restante do Darf, no valor de R$ 14.840,63, afirma que está vinculada ao
débito de Cofins (cód 5856) presente em DCTF.
27 Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constata-se que o interessado entregou sete DCTF, onde foi declarado o
débito de Cofins (cód 5856), referente ao período de apuração março de 2011,
conforme consta no Quadro 2 (fls. 146/149).

28 Em 15/12/2014, foi entregue a DCTF no 100.2011.2014.1891261069 que reduziu
o débito de Cofins (cód 5856) para R$ 336.910,15, originalmente declarado por R$
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
7
508.506,81. Nessa mesma data, o interessado entregou o PerDcomp no
16684.93595.151214.1.3.04-4169, pleiteando o direito creditório no valor de R$
171.596,67, que foi reconhecido no valor de R$ 171.596,66 (R$ 508.506,81 - R$
336.910,15), nos termos do Despacho Decisório no 098636054, emitido em
09/03/2015 e cientificado ao interessado em 17/03/2015 (fls. 189/193 do processo
administrativo no 16682.900285/2015-83).
29 Posteriormente, em 23/06/2015, o interessado retificou novamente sua DCTF,
desta vez, para reduzir o débito em comento para R$ 14.840,63. Na mesma data, foi
entregue o Per no 11170.25413.230615.1.2.04-5286, sob análise, cujo direito
creditório pleiteado corresponde a R$ 322.069,51 (R$ 508.506,81 – 171.596,67 –
14.840,63).
30 O art. 42 da Instrução Normativa no 1.300, de 20/11/2012, vigente à época dos
fatos, dispunha que o sujeito passivo poderia requerer a restituição ou o
ressarcimento do crédito que exceder o total dos débitos compensados mediante
Declaração de Compensação. O art. 88 do mesmo diploma normativo permitia a
retificação de Declaração de Compensação enquanto estivesse pendente de decisão
administrativa. Os artigos citados seguem reproduzidos:
(...)
31 Deste modo, percebe-se que o pedido de restituição ora em análise não pode ser
deferido. Isso porque não houve excesso de crédito em relação aos débitos
compensados por meio da Declaração de Compensação no
16684.93595.151214.1.3.04-4169, que pleiteou originalmente o crédito de
pagamento a maior fundamentado no mesmo Darf objeto do Per no
11170.25413.230615.1.2.04-5286 em análise, conforme condicionava o art. 42 da
IN RFB no 1.300, de 2012.
32 Aqui convém observar que o recurso apresentado contra o Despacho Decisório
relativo à Declaração de Compensação no 16684.93595.151214.1.3.04-4169
(processo administrativo no 16682.900285/2015-83) foi julgado improcedente nesta
mesma sessão de julgamento, reconhecendo a inexistência de crédito adicional ao
que já fora reconhecido pela autoridade lançadora. Portanto, não se trata de
presunção de inexistência de direito creditório remanescente como alega o
interessado.
33 A retificação para aumentar o direito creditório pleiteado na Declaração de
Compensação no 16684.93595.151214.1.3.04-4169 também não poderia ser feita,
conforme preconizava o art. 88, da IN RFB no 1.300, de 2012, pois a DCTF
retificadora, que daria ensejo ao aumento do direito creditório, foi entregue em
23/06/2015, quando a autoridade lançadora já proferira e cientificara o
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
8
interessado, em 17/03/2015, do Despacho Decisório relativo à Declaração de
Compensação retro mencionada.
34
Restou, deste modo, ao interessado a apresentação do Per no
11170.25413.230615.1.2.04-5286 em exame.
35 Contudo, há que se observar que o mencionada Pedido de Restituição,
formalizado em 23/06/2015, tem por fundamento pagamento a maior de Cofins do
período de apuração março de 2011, cujo valor só se evidenciou pretensamente
indevido, depois da retificação da DCTF apresentada em 23/06/2015.
36 Nesse sentido, convém observar que a simples retificação da DCTF não evidencia
a existência de direito creditório. Note-se que a sobredita retificação teve por
objetivo reduzir o valor do tributo devido. Nessa linha, dispõe o § 1o. do art. 147, §
1o. do CTN, que “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
37 Aos autos, o interessado juntou demonstrativos de apuração de Pis e Cofins (fls.
47 e 60/65) e recibo de entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais – Dacon (fl. 102).
38 Analisando os documentos apresentados, constata-se que a redução do valor
devido de Cofins não-cumulativa (de R$ 508.506,81 para R$ 14.840,63) declarada
sob o código 5856, respectivamente, na DCTF original, entregue em 19/05/2011, e
na DCTF Retificadora/Ativa, entregue em 23/06/2015, decorre de alterações na
base de cálculo (Receita de Vendas de Bens e Serviços, Demais Receitas) e na
apuração de crédito de Cofins decorrente do regime não-cumulativo, conforme se
observa no quadro 3, cujos dados foram extraídos da planilha acostada pelo
interessado (fl. 47).

39 Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que, na ficha 25B (Resumo – Cofins Regime Não-Cumulativo e
Cumulativo) do Dacon retificador, entregue em 21/12/2015, isto é, posteriormente a
DCTF retificadora, entregue em 23/06/2015, o montante de “créditos descontados
referentes a aquisições no mercado interno” “vinculados à receita tributada no
mercado interno” correspondeu a R$ 580.493,83 (fls. 117/145), o que difere do valor
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
9
do crédito (R$ 671.382,28) informado pelo interessado em sua planilha (fl. 47) e
reproduzido no quadro 3.
40 Contudo, essa não é a única divergência de informações. Os valores dos débitos
de Cofins, sob os regimes cumulativo (cód 2172) e não-cumulativo (cód 5856),
declarados na DCTF Retificadora/Ativa (fl. 146), entregue em 23/06/2015, divergem
daqueles que constam no Dacon retificador (fl. 101), entregue em 21/12/2015,
embora no total sejam coincidentes, conforme se observa no quadro 4.

41 A composição dos valores da Cofins, sob os regimes cumulativo (cód 2172) e não-
cumulativo (cód 5856), informados no Dacon (fls. 117/145) mencionado
anteriormente consta no quadro 5.
”
Diante desse conjunto probatório e normativo, entendo que o acórdão proferido
pela DRJ deve ser integralmente mantido.
As divergências identificadas entre as informações declaradas na DCTF e no DACON,
somadas às inconsistências observadas nos valores de créditos apresentados pela própria
Recorrente em planilha, impedem o reconhecimento de direito creditório remanescente.
Ademais, restou demonstrado que não houve excesso de crédito em relação ao PER/Dcomp
anteriormente analisado, tampouco comprovação do erro que fundamentaria a retificação
destinada à redução do tributo, nos termos do artigo 147, §1°, do Código Tributário Nacional.
Assim, inexistindo crédito líquido e certo apto a ser restituído, concluo pelo
desprovimento do Recurso Voluntário, mantendo-se hígida a decisão recorrida em todos os seus
termos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.299 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902977/2017-28
10
3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE AUSÊNCIA DE
ATUAÇÃO DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE.
A Recorrente sustenta que não pode ser penalizada, pois sempre atuou com boa-fé,
diligência e transparência no cumprimento de suas obrigações tributárias. Argumenta que
cumpriu integralmente os requisitos legais para o reconhecimento dos créditos pleiteados,
seguindo as orientações normativas da Receita Federal quanto à retificação de declarações e
pedidos de compensação e restituição.
Afirma que as retificações realizadas decorreram de tributo efetivamente pago a
maior, e que tais ajustes foram tempestivamente apresentados, acompanhados da documentação
pertinente. Ressalta que eventuais erros de cálculo não afastam o direito ao crédito, tampouco
justificam a imposição de multa, pois não houve intenção de fraudar o Fisco.
Defende que, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, a penalidade não pode ser aplicada quando o contribuinte age conforme interpretações
razoáveis da legislação e sem má-fé. Alega, ainda, que sempre colaborou com a fiscalização,
disponibilizando suas obrigações acessórias à análise da autoridade fiscal. Por isso, considera
indevida e injusta a atribuição de qualquer multa ou penalidade, especialmente a multa fiscal
aplicada no acórdão recorrido.
Ora, no caso dos autos trata-se de Pedido de Restituição, não havendo sido
imputada qualquer multa ou penalidade quanto ao indeferimento. Confira-se:

Sendo assim, nego provimento.
4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 209
DF CARF MF
Original